Tribunal: TJSP
Processo: 1032767-22.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
r no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda Constitucional" – Autores que têm direito a aposentadoria especial, com paridade e integralidade – Procedência que se impõe.
Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1032767-22.2017.8.26.0053; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/09/2020; Data de Registro: 12/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/09/2020

Data de publicação:

12/09/2020

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA ESPECIAL – Pretensão de concessão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade, a Policial Civil.
Sentença que denegou a segurança.
MÉRITO – IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 – Firmada a tese de que " Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA ESPECIAL – Pretensão de concessão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade, a Policial Civil.
Sentença que denegou a segurança.
MÉRITO – IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 – Firmada a tese de que " Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda Constitucional" – Autores que têm direito a aposentadoria especial, com paridade e integralidade – Procedência que se impõe.
Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032767-22.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
BENEDITO APARECIDO DE ALMEIDA, JEVERSON ROBERTO ROZANTE,
JOSE ROBERTO FERREIRA e VALDEMIR APARECIDO NUBIATO, são apelados
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO
FARIA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032767-22.2017.8.26.0053 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO – MANDADO DE SEGURANÇA
APELAÇÃO:
1032767-22.2017.8.26.0053
APELANTE:
BENEDITO APARECIDO DE ALMEIDA
VALDEMIR APARECIDO NUBIATO
JOSÉ ROBERTO FERREIRA
JEVERSON ROBERTO ROZANTE
APELADA:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
Juiz(a) de 1o Grau: Luiz Fernando Rodrigues Guerra
VOTO 33867 hz
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

APOSENTADORIA ESPECIAL Pretensão de concessão de
aposentadoria especial, com paridade e integralidade, a Policial
Civil.
Sentença que denegou a segurança.
MÉRITO IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 Firmada a
tese de que “ Para os policiais civis que se encontravam em
exercício na data da publicação da Emenda Constitucional no
41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no
51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos
integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à
paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos
servidores em atividade, nos termos do parágrafo único do art.
6o e do art. 7o da referida Emenda Constitucional” Autores
que têm direito a aposentadoria especial, com paridade e
integralidade Procedência que se impõe.
Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se
de
MANDADO
DE
SEGURANÇA
impetrado
por
BENEDITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032767-22.2017.8.26.0053 -Voto no
3
APARECIDO DE ALMEIDA, VALDEMIR APARECIDO NUBIATO, JOSÉ ROBERTO
FERREIRA e JEVERSON ROBERTO ROZANTE contra ato coator do DIRETOR DO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA POLICIA CIVIL DAP e
do PRESIDENTE DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
SPPREV objetivando o
reconhecimento de seu direito à aposentadoria especial com paridade e
integralidade, com fundamento da Lei Complementar no 51/85, com redação dada
pela Lei Complementar no 144/14.
A
respeitável
sentença,
acostada
às fls. 299/304, julgou o feito
improcedente, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15. Sem condenação em
verba honorária, nos termos do art. 25, da Lei 12.016/09.
Inconformados com o supramencionado decisum, apela a parte autora, com
razões recursais às fls. 308/319. Repisam os fatos e direitos constantes da exordial,
requerendo a reforma da sentença. Assim, requer o provimento do recurso para
garantir o direito dos apelantes à aposentadoria especial com base na Lei
Complementar Federal 51/85 e 144/14, percebendo os proventos com integralidade
e paridade na classe em que se encontrarem.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 371/380).
Em v. acórdão, acostado às fls. 406/409, foi determinada a suspensão do
feito até o julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, intitulado Tema
21, o qual versa sobre a temática ventilada nestes autos.
Às fls. 413, pedido de reconsideração por parte dos autores quanto à
suspensão determinada, alegando o julgamento do acima mencionado IRDR.
Despacho proferido por esta Relatoria e acostado às fls. 435/436 manteve a
suspensão do presente feito até o trânsito em julgado do Tema 21.
Nova petição dos autores, às fls. 440/441, requerendo o prosseguimento do
feito, uma vez que nos autos do IRDR supramencionado teria sido reconhecida que
a eficácia da ordem de suspensão dos processos individuais estaria exaurida.
É o relato do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032767-22.2017.8.26.0053 -Voto no
4
VOTO.
Cuida-se de ação mandamental objetivando o reconhecimento do direito à
aposentadoria especial com paridade e integralidade a policiais civis.
Pois bem.
Inicialmente, urge observar que, ainda que não tenha havido trânsito em
julgado do decidido em sede de IRDR, nos autos de Embargos de Declaração foi
expressamente reconhecido o exaurimento da eficácia de suspensão de processos
individuais, conforme v. acórdão de 24 de julho de 2020, de Relatoria do
Desembargador Bandeira Lins. Confira-se (nossos grifos):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS. TEMA No 21. Alegação de ofensa à
cláusula de reserva de plenário e de contradições. Inocorrência.
Aresto que não proclamou inconstitucionalidade de norma alguma,
reconhecendo apenas que o grupo de servidores nele especificado
conserva direitos distintos daqueles previstos na legislação
infraconstitucional.
Julgado
isento
de
contradições
internas.
Argumentação que passa ao largo da análise, efetuada no Acórdão,
de se tratar, no caso, de servidores sujeitos a trabalho
especialmente gravoso e arriscado. Ausência de vícios a serem
sanados. Embargos rejeitados.
ORDEM
DE
SUSPENSÃO
DE
PROCESSOS
INDIVIDUAIS.
RECONHECIMENTO DE QUE A EFICÁCIA DA MEDIDA CESSOU COM
O JULGAMENTO DO IRDR. Providência orientada a evitar o aumento
da massa de decisões conflitantes, sem ter o impedimento de
decisões como fim em si mesmo. Efeito que passa a ser exercido
pela própria tese uniformizadora, desde sua definição. Possibilidade
de adequação de julgados individuais, no caso de não confirmação
da tese, por meio dos procedimentos previstos no art. 1.040 e
incisos do Código de Processo Civil.
Assim, não estando mais os autos suspensos, é o caso de julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032767-22.2017.8.26.0053 -Voto no
5
recurso de apelação.
Deve se observar o quanto decidido no julgamento do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas no 0007951-21.2018.8.26.0000, da Turma
Especial da Seção de Direito Público do TJSP, de efeito vinculante (art. 927, III,
CPC/2015):
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS.
Aposentadoria especial de policiais civis. Integralidade de proventos
e paridade. Art. 1o, II, da LCF no 51/85, com redação dada pela
LCF no 144/14; LCE no 1.062/08; artigo 40, § 4o, da Constituição
Federal e Emendas Constitucionais no 20/98, 41/03 e 47/05.
Afetação de recurso pelo STF (RE 1162672/SP - Tema no 1.019).
Incidente admitido em data anterior à afetação. Precedência que
afasta a aplicação do art. 976, §4o, do CPC.
Requisito temporal diferenciado para a aposentadoria.
Previsão
no
art.
40,
§
4o,
da
Constituição
Federal,
de
estabelecimento de requisitos distintos para a aposentadoria de
servidores sujeitos a risco ou a condições de trabalho
particularmente gravosas. Lei Complementar Federal no 51, de 20
de dezembro de 1985, recepcionada pela Carta de 1988 (RE
567.110/AC Tema no 26). Legislação do Estado de São Paulo que
admite o caráter perigoso e insalubre da atividade policial civil.
Prevalência da normativa federal sobre regramento local quanto aos
requisitos a serem observados.
Integralidade. Proventos integrais são aqueles correspondentes à
totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se
der a aposentadoria (artigo 6o, caput, da Emenda Constitucional no
41/03). Conceito de aplicação obrigatória para os servidores
alcançados pela Emenda. Afirmação da constitucionalidade de
norma administrativa que veicula acepção diversa insuficiente para
que esta seja oposta ao texto da Emenda à Constituição Federal,
em relação aos servidores que a promulgação desta encontrou em
atividade.
Paridade. Garantia que a Emenda no 41/03 estende aos servidores
que tenham ingressado até a data de sua publicação. Art. 4o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032767-22.2017.8.26.0053 -Voto no
6
Emenda que impõe a paridade na contribuição. Necessidade de que
seja observada também na retribuição. Restrições à disciplina
fixada pelo Constituinte Originário que comportam interpretação
também restritiva, de modo a preservar, tanto quanto possível, as
expectativas jurídicas que a anterior lei terá criado aos beneficiários
na formação dos seus direitos. Intelecção do art. 40, § 8o, da
Constituição Federal que, sob essa premissa, leva à conclusão de
que a lei que estipula os reajustes destinados a preservar, em
caráter permanente, o valor real dos proventos de servidores é
aquela que confere reajuste aos vencimentos dos servidores em
atividade.
Inexigibilidade do cumprimento de regras de transição.
Integralidade e paridade que, asseguradas ao conjunto dos
servidores públicos ingressados até a data da publicação da
Emenda Constitucional no 41/03, com maior razão se estendem aos
que exercem funções para as quais o § 4o do art. 40 da
Constituição Federal admite requisitos de aposentadoria distintos.
Inauguração de nova discussão perante o Supremo Tribunal Federal
indicativa do reconhecimento, pelo Pretório Excelso, de que as
vicissitudes distintas a que estes estão sujeitos podem dar azo à
dispensa das exigências temporais dirigidas aos demais servidores.
Aposentadoria dos policiais que não se revestiria de caráter
especial, nem os premuniria contra vicissitudes a que a passagem
do tempo os submete de modo mais intenso se restasse igualada,
justamente no preenchimento de requisitos de idade e tempo, às
demais aposentadorias. Dispensa desse preenchimento que, no
caso dos servidores alcançados pela Emenda no 41/03, é o único
traço de especialidade a ser preservado. Alteração constitucional
que, promanada do Poder Constituinte Derivado, "deve deixar
substancialmente idêntico o sistema originário da Constituição".
Tese firmada: Para os policiais civis que se encontravam em
exercício na data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03,
o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no 51/85
assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais,
correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo
efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032767-22.2017.8.26.0053 -Voto no
7
destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade,
nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida
Emenda Constitucional.
Caso concreto em que se nega provimento à remessa necessária e
ao apelo da Fazenda Pública.

Conforme consta, restou fixada a seguinte tese jurídica: “Para os policiais
civis que se encontravam em exercício na data da publicação da Emenda
Constitucional
no
41/03,
o
cumprimento
dos
requisitos
da
Lei
Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos
integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no
cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes
destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos
termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda
Constitucional”.
Com efeito, restou incontroverso o direito da parte autora à aposentadoria
especial, com paridade e integralidade.
Sendo assim, de rigor mesmo a procedência da ação.
Pelo exposto, voto para pelo provimento ao recurso.
Descabe condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos
do art. 25, da Lei 12.016/09.
Leonel Costa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032767-22.2017.8.26.0053 -Voto no
8